Tribunal: TJDFT
Processo: 0707868-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À VÁLIDA CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO MATERIAL DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Desnecessária a exigência de efetiva comprovação da localização do veículo para expedição de mandado de busca e apreensão, considerando a ausência de previsão legal para tanto.
2. Comprovado nos autos que o novo endereço indicado pelo apelante não foi diligenciado no curso do processo, e que houve o recolhimento das custas de diligência, não há que se falar em inércia da parte capaz de ensejar a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
3. Apelação conhecida e provida.